Tribunal: TJES
Processo: 5007685-40.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007685-40.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
RECORRIDO: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº
5007685-40.2020.8.08.0012

Recorrente:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrido:
CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra a sentença de ID nº 2127500 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré
a restituir
R$ 36.563,39, descontado o percentual de
2,025%
, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (
R$ 96.330,00
), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Cuido de ação declaratória cumulada com ressarcitória ajuizada por
Clovis Pereira De Araújo Junior
em face de
Canopus Administradora de Consórcio S.A.

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passo a decidir.

Aduz o autor, em síntese, que celebrou contrato de consórcio com a ré, em 28/03/2015, pagando 12 parcelas que totalizaram R$ 36.672,60. Contudo, afirma que não teve mais condições financeiras de arcar com o pagamento das prestações, pelo que solicitou a devolução das quantias pagas, sem êxito, sob o argumento de que o recebimento se daria apenas no final do grupo, sem correção monetária e juros. Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que preveem o momento de devolução, determinando a restituição imediata da quantia paga, deduzida da taxa de administração proporcional.

A ré, por sua vez, sustenta que a devolução ao consorciado desistente e/ou excluído ocorrerá apenas quando da sua contemplação por sorteio ou 60 dias após o encerramento do grupo, com deduções da taxa de administração, bem como do prêmio de seguro e com aplicação da multa penal, previstas contratualmente. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois o autor e a ré se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedora de serviço (art. 3º), respectivamente.

Analisando os elementos dos autos, tenho que o autor faz jus, sim, à restituição imediata do que pagou, porém, não da integralidade.

Isso porque, vejo que a adesão ao consórcio ocorreu após o advento da Lei nº 11.795/2008, mais precisamente em 27/03/2015, referente à proposta de nº. 255488, grupo nº. 005300 e cota nº. 0540 (ids. 6434275 e 6434299).

Dessa forma, a tese jurídica firmada pelo c. STJ no Resp. nº 1.119.300/RS, submetido ao rito de recursos repetitivos, de que
a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente
, não é aplicável automaticamente, porquanto diz respeito à contratos firmados antes da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 06/02/2009, conforme esclarecido pela própria Corte Superior, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.-
Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

No mesmo sentido, é o pronunciamento feito pela Corte Superior na Rcl. nº 16.112/BA, assim ementada:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.-
Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".
4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Saliento que essa mesma conclusão foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em caso semelhante, senão vejamos:

APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO NATURAL DO RECURSO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.795⁄08. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL E MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS COTAS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Ausentes as hipóteses excetivas do art. 1.012, §1º do CPC, o efeito suspensivo é o efeito natural da Apelação. 2.
Nos consórcios firmados posteriormente à vigência da Lei n.º 11.795⁄08, em caso de desistência do grupo do consórcio, os valores pagos devem ser restituídos imediatamente após a exclusão do consorciado. Precedentes do STJ.
3. A discussão acerca da cláusula penal e de multa indenizatória, temas que não foram suscitados na contestação ante a revelia do Apelante, constitui inovação recursal que impede a manifestação do Tribunal. 4. Incidência de correção monetária a contar do pagamento das cotas e de juros a partir da citação. 5. Recurso desprovido. Sucumbência recursal. Majoração dos honorários. (TJES, Classe: Apelação, 48130286916, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

De igual modo, o eg. Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 22/2015, julgado em 04/12/2015, fixou, por maioria de votos, a tese jurídica pela devolução imediata dos pagamentos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados, o que encontra consonância com os entendimentos esposados pela c. STJ. Vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS –
MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE
– ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 -
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE
. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.
A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado. 4.

Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

No caso vertente, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo ao grupo de consorciado em razão da desistência do autor, até porque, denoto que ele ficou consorciado por apenas 18 meses, de abril/2015 a setembro/2016, ou seja, período relativamente curto em comparação ao prazo de duração do grupo de 120 meses (id. 5410884).

De acordo com o voto vista proferido pelo MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo Zago Rabelo, no Incidente de Uniformização:

(...)
não se mostra plausível obrigar o consorciado desistente a aguardar por longos anos para receber os valores pagos
,
considerando que poderá não ser contemplado nos sorteios das Assembleias Ordinárias.

(...)

Não olvido do fato de que o sistema de consórcio tem como pressuposto a solidariedade, na qual a contribuição de todos os aderentes possibilita a aquisição do bem ao contemplado, de modo que os participantes dependem da regularidade do fluxo de caixa para a entrega do bem.
Todavia, não me parece razoável presumir-se o prejuízo, donde penso caber às administradoras de consórcios comprovarem que a retirada imediata daquele valor acarretaria prejuízos inevitáveis à coletividade de consorciados, o que pode ser demonstrado através de cálculos atuariais
.

É importante assinalar, ainda, que a nova legislação, ao regulamentar o Sistema de Consórcio no ordenamento jurídico pátrio (Lei nº 11.795/08), não previu dispositivo para disciplinar de forma clara e definitiva o momento de restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente.

Na realidade, as disposições nesse sentido foram vetadas da legislação atual, ou seja, tiveram a sua aplicabilidade retiradas da redação original do Projeto de Lei, com base nas seguintes razões constantes da Mensagem nº 762, de 8 de outubro de 2008:

Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 30 e os incisos II e III do art. 31 da proposição tratam da devolução dos valores pagos ao participante excluído. A redação do projeto impõe ao excluído do consórcio duas possibilidades para restituição das quantias vertidas: ser contemplado em assembleia ou ser restituído 60 dias após a data da realização da última assembleia.

Nesse contexto, os dispositivos citados afrontam diretamente o artigo 51, IV, c/c art. 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem regra geral proibitória da utilização de cláusula abusiva nos contratos de consumo. Com efeito, embora o consumidor deva arcar com os prejuízos que trouxer ao grupo de consorciados, conforme § 2º do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, mantê-lo privado de receber os valores vertidos até o final do grupo ou até sua contemplação é absolutamente antijurídico e ofende o princípio da boa-fé, que deve prevalecer em qualquer relação contratual.

Ademais, a inteligência do Código de Defesa do Consumidor é de coibir a quebra de equivalência contratual e considerar abusiva as cláusulas que colocam o consumidor em ‘desvantagem exagerada’, tal como ocorre no caso presente. A devolução das prestações deve ser imediata, sob pena de impor ao consumidor uma longa e injusta espera.

Portanto, coaduno com o entendimento de que, não havendo prova do prejuízo ao grupo consorciado, o consorciado desistente faz jus à restituição imediata do que pagou, R$ 36.563,39 (id. 5410884), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, na forma da Súmula nº 35 do c. STJ, uma vez que a retenção da quantia até o término do grupo de consórcio revela-se abusiva e desarrazoada, em evidente desacordo com as disposições consumeristas.

Isso, todavia, não importa no reconhecimento da abusividade das estipulações contratuais que preveem outro marco temporal para a restituição, porém, suas incidências demandam a prova de prejuízo ao grupo consorcial, o que não ficou demonstrado no caso em análise.

Ademais, da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois se trata da remuneração dos serviços prestados pela administradora ré.

Sob essa perspectiva, ressalto que a administradora ré tem direito ao recebimento da taxa de administração como forma de contraprestação pelo seu serviço, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08 e Súmula nº 538 do c. STJ, já incluída no percentual a taxa de adesão, por se tratar de mera antecipação para cobrir despesas imediatas do negócio.

Nesse sentido, a eventual quantia antecipada a título de taxa de adesão deve ser deduzida da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo, de acordo com o art. 27, §3º, inc. II, da Lei nº 11.795/08, ou seja, não se trata de um acréscimo financeiro, de modo que deve ser respeitado o percentual máximo pactuado.

Assim, a administradora ré tem direito ao recebimento da taxa de administração de acordo com a taxa estipulada no contrato (13,5%), calculada sobre o crédito (R$ 96.330,00), porém, para fins de restituição, especialmente dos consorciados desistentes ou excluídos, esse percentual estipulado deve ser proporcional ao tempo da permanência do autor no grupo (18 meses), sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar pelo período em que o serviço não lhe foi prestado. Nesse sentido:

49754222 - APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS. TAXA DE ADESÃO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NATUREZA DISTINDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3. A taxa de administração corresponde à contraprestação pelos serviços executados pela administradora e integra a composição financeira das prestações pagas pelos membros do grupo de consórcio, de modo que,
na eventualidade de desistência de um integrante, é admitido que esse percentual seja deduzido dos valores a serem restituídos, proporcional ao tempo de permanência do consorciado.
(...). (TJES; Apl 0001596-10.2008.8.08.0044; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/07/2018; DJES 31/07/2018)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AO FINAL DO PLANO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO E NÃO SOBRE O VALOR DO BEM. Busca a ré a reforma da decisão unicamente no que diz com o cálculo da taxa de deverá ser deduzida do montante a ser restituído ao autor.
A taxa de administração corresponde à remuneração da administradora, sendo que esta deve corresponder ao serviço efetivamente prestado. Sendo o autor desistente, não pode ser dele cobrada a integralidade da taxa de administração, incidente sobre o valor total do bem, sob pena de enriquecimento sem causa
. Portanto, a taxa de administração a ser devolvida deve corresponder ao percentual contratado (16 %) incidente sobre o valor a ser devolvido, não sobre o valor total do bem. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005644893, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/09/2015).

Então, considerando a duração do grupo de 120 meses, tem-se o percentual médio de 0,1125% ao mês, a título de taxa de administração (13,5%/120). E, haja vista que o autor permaneceu no grupo por 18 meses, deverá ser deduzido o percentual de 2,025% (0,1125% x 18), calculado sobre o crédito.

Entretanto, no que tange à aplicação de eventual cláusula penal, mostra-se como exigência manifestamente excessiva, pois somente será possível sua incidência quando a administradora do consórcio fizer prova de que a desistência do consorciado resultou em prejuízo considerável para o grupo, o que não se verifica no caso em apreço, razão pela qual não incide a penalidade para fins de dedução no crédito do autor.

De igual modo no tocante ao fundo de reserva, que se presta a cobrir eventuais despesas inesperadas, como aquelas decorrentes do inadimplemento dos consorciados, sendo possível o seu rateio após o término do grupo. Contudo, considerando o tempo de permanência do autor e, não fosse suficiente, a ausência de prova de que a restituição do
quantum
correspondente ao fundo resultaria em eventual prejuízo para o grupo, inclusive porque as cotas poderiam ter sido novamente comercializadas no mercado de consumo, também não se justifica a dedução a esse título do valor a ser devolvido de forma imediata ao consumidor.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

47191246 - APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte apelada aderiu a consórcio administrado pela apelante em 17/08/2012. O contrato de consórcio contém cláusulas penais que impõem multa nos casos de desistência ou exclusão do consorciado do grupo. 2.
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, as cláusulas penais incidem apenas se houver demonstração de prejuízo ao grupo de consórcio com a desistência ou exclusão do consorciado, sendo que no mais das vezes a quota do desistente ou excluído é novamente ofertada no mercado e vendida, gerando lucro adicional à administradora. 3. No que concerne à retenção do fundo de reserva, igualmente pode ser exigida em caso de efetivo prejuízo ao grupo, situação que não se verifica no caso dos autos, por ausência de qualquer comprovação nesse sentido, ônus que incumbia à ré.
4. Recurso conhecido e provido. (TJCE; APL 0182673-62.2013.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Teodoro Silva Santos; Julg. 18/04/2018; DJCE 23/04/2018; Pág. 65)

89322065 - APELAÇÃO CIVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. Há ausência de interesse recursal quando o recorrente pleiteia, nas razões recursais, a procedência de um pedido já reconhecido na sentença.
É inaplicável a cláusula penal quando o consórcio não demonstrar efetivo prejuízo causado pelo consorciado ao desistir do negócio jurídico. Precedentes do STJ.
(...). (TJMG; APCV 1.0701.16.008234-6/001; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 22/08/2018; DJEMG 30/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSORCIADO DESISTENTE/EXCLUÍDO. FUNDO DE RESERVA.
Inexistindo comprovação de prejuízo ao grupo, não é possível a dedução dos valores alcançados a título de fundo de reserva pelo consorciado desistente do montante a ser restituído pela administradora.
(...). (TJ-RS - AC: 70038818381 RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Data de Julgamento: 14/07/2011, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/07/2011)

Com efeito, o art. 53, §2º, do CDC disciplina que poderá ser deduzido do
quantum
a ser restituído os prejuízos que o participante desistente causar ao grupo, de modo que deve ser cabalmente demonstrado o dano pela administradora, sendo defeso presumi-lo por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Outrossim, conquanto a ré tenha juntado apólices de seguro nos ids. 6434290, 6434294 e 6434297, abrangendo o período em que o autor ficou consorciado ao grupo, pelo extrato financeiro denoto que nenhum percentual mensal foi cobrado dos consorciados a esse título, pelo que não há o que ser deduzido no crédito a ser restituído.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré
a restituir
R$ 36.563,39, descontado o percentual de
2,025%
, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (
R$ 96.330,00
), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente afirma, em apertada síntese, o seguinte:

“Considerando que não restou comprovada a prática de qualquer ilícito pela Recorrente, reafirma-se que não se trata de anulação ou de rescisão do contrato por culpa da administradora de consórcio, mas de mera desistência da parte Recorrida quanto às cotas de consórcio adquiridas. Portanto, não há dúvidas de que a restituição aos consorciados desistentes/excluídos (como no caso dos autos) somente deve ocorrer no momento em que a respectiva cota for contemplada em assembleia (Cláusula 35 do Contrato de Consórcio) ou, não sendo contemplada, após o encerramento do respectivo Grupo de Consórcio (Cláusula 36 do Contrato de Consórcio e artigo 31, I, da Lei nº 11.795/2008). Isto porque, nos termos do contrato e da Lei nº 11.795/2008, o consorciado desistente continua participando das assembleias mensais de contemplação do seu grupo e, quando contemplado, ao invés de receber o crédito integral da sua cota, recebe o valor da restituição que lhe é devida. Em outras palavras, os consorciados desistentes têm o mesmo direito dos consorciados ativos, uma vez que participam das assembleias mensais e quando sorteados, recebem a restituição, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, garantindo-se assim, a continuidade do SISTEMA DE CONSÓRCIOS, ancorado nos princípios do mutualismo e da supremacia do coletivo em detrimento do individual. Qualquer decisão em sentido diferente (devolução imediata) afronta o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, insculpido pelo Art. 5º, caput, da Constituição Federal, bem como ofende o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE / RESERVA DE LEI, trazido pelo Art. 5º, II, da Constituição Federal, uma vez que, com a devida vênia, é contra legem (art. 22 e 30 – Lei 11.795/2008), não encontrando sustentáculo na legislação específica. Afinal, a interpretação do contrato de consórcio NÃO poderá se distanciar dos princípios fundamentais do Sistema de Consórcios, dentre eles o princípio da isonomia, abarcado pela atual legislação de regência, consoante se verifica do Art. 2º c.c. o Art. 10 da Lei nº 11.795/2008”.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico
.

É incontroverso que, diante do desinteresse da recorrida em continuar no consórcio, é justa a devolução das parcelas pagas. Contudo, cinge-se a controvérsia quanto ao momento que essa restituição deve ocorrer, a correção monetária e as penalidades contratuais.

Desde logo, traçando um histórico pelas decisões sobre o tema, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e, dirimindo a questão na qual recai a controvérsia do presente caso, firmou entendimento quando do julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema nº 312). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

Assim, conquanto haja o dever de devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, há também os riscos para a administradora de consórcio ao ser surpresada com a exclusão de um dos integrantes, inclusive com possível reestruturação do valor das prestações e extensão do prazo. Nesse sentido, o Ministro Luis Felipe Salomão, compreendeu que: “
[...] permanece hígida a orientação pacífica desta E. Segunda Seção, no sentido de se respeitar a convenção e se aguardar o encerramento do grupo para requerer-se a devolução das contribuições vertidas, de acordo com os princípios regentes do CDC
”.

Ato contínuo, a aplicabilidade ou não do Tema nº 312 foi, novamente, a fundamentação do REsp nº 1761527/DF (Controvérsia nº 76 - STJ), a fim de elucidar se a tese do recurso seria limitada à lei antiga ou aplicável a todos os contratos consorciais. Todavia, o acórdão no mencionado Recurso Especial foi desafetado como paradigma de controvérsia, não havendo trânsito em julgado, motivo pelo qual não tem condão de apartar o entendimento consolidado do STJ.

Ainda, em decisão na Reclamação nº 24.134/ES, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) posicionou-se no sentido de que a devolução após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano somente se aplica aos contratos anteriores à Lei 11.795/2008. Assim, nos contratos firmados a partir de 06 de fevereiro de 2009, o STJ verificaria se tal entendimento permaneceria hígido ou se haveria restituição imediata dos valores pagos. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que
a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2. Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito
apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
. 3. A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS;
Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento,
caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão
.
4.
No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.
5. Reclamação indeferida e liminar cancelada; (Rcl n. 16.112/BA, Relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgamento: 26/3/2014, Publicação: DJe 8/4/2014)

Além disso, o Tribunal de Justiça Capixaba, em julgamento do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
022/2015 – RI nº 0016906-47.2014.8.8.0173, fixou tese no sentido de que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08,
possível
se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados”
. Portanto, o TJES não extinguiu a aplicabilidade do Tema nº 312, mas permitiu a possibilidade da restituição imediata no caso concreto.

Todavia, atualmente o STJ vem pacificando os limites do Tema nº 312, principalmente com o julgamento da Reclamação nº 16.390/BA, entendendo que as razões basilares da orientação consolidada no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é aplicado a todos os contratos de consórcio, inclusive àqueles celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

Portanto, conclui-se que a jurisprudência atual do STJ reitera que o REsp nº 1.119.300/RS, bem como o Tema nº 312, não foram superados, tampouco limitam-se aos contratos anteriores à Lei 11.795/2008. Pelo contrário, a restituição ao final do grupo consorcial é correta para todos os contratos. Este mesmo entendimento é aplicado nos Tribunais Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS IMEDIATAMENTE APÓS A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 312 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ENTENDIMENTO QUE SUBSISTE NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08.
O contrato de consórcio, sistema de autofinanciamento de grupo de pessoas direcionado à aquisição de bens ou serviços, atribui ao consorciado a obrigação de contribuição para cumprimento integral dos objetivos do grupo (art. 4º da Lei nº 11.795/08). A desistência voluntária do consorciado não enseja perda das parcelas já pagas, que devem ser restituídas. Entretanto, o momento em que deve ocorrer a restituição não é imediato. O STJ já firmou, em sede de recurso repetitivo (REsp 1119300 / RS  tema 312), o entendimento de que a restituição de valores a consorciado desistente ao grupo de consórcio deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. O entendimento firmado neste repetitivo teve por paradigma as leis 5.768/71 e 8.177/91. Entretanto, o posicionamento atual do STJ é no sentido de manutenção do entendimento na vigência da Lei nº 11.795/08 [...]. A tese de que a restituição imediata de parcelas é viável nos contratos de consórcio de longa duração é incompatível com a própria lógica desse sistema, que pressupõe o compromisso do consorciado com o alcance dos fins para os quais o grupo fora constituído, não podendo o grupo ser prejudicado em razão da simples desistência de um consorciado. [...]. (TJ-BA, Apelação nº: 0501808-54.2017.8.05.0201, Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Publicado em: 10/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO [...]. DESISTÊNCIA CLÁUSULAS PENAIS INDEVIDAS NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LIBERDADE DO PERCENTUAL PELO CONSÓRCIO DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR TOTAL RECEBIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PRESTAÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO INOCORRÊNCIA NÃO CONSTATADO MÁ-FÉ DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO CONDENAÇÃO DA RÉ EM VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. No caso de desistência do consorciado que abdica de integrar o grupo consorcial, a restituição das parcelas pagas ocorrerá apenas depois do encerramento do grupo de consórcio
. Ademais, diante disso, é lícito por parte do consórcio a retenção de certas verbas contratuais, já que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu por parte da autora, que deixou de arcar com as parcelas do consórcio. 2. Conforme contrato firmado entre as partes, apenas é devolvido ao consorciado suas contribuições pagas ao fundo comum e fundo de reserva. Dessa forma, a taxa de administração, que era descontada mensalmente, já foi retida automaticamente.
3. A cobrança de cláusulas penais do desistente apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual, consoante jurisprudência pátria
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160034467, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DE RECEBIMENTO DE TODOS OS VALORES PAGOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RESOLVE O CONTRATO E CONDENA O CONSÓRCIO A RESTITUIR AO AUTORES OS VALORES PAGOS, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR QUE PRETENDE A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, NO JULGAMENTO DO RESP N° 1.119.300-RS. TEMA N° 312 DO STJ. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REAFIRMOU O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 312, NO SENTIDO DE SER DEVIDA A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS EM ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO, NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N° 16.390-BA.
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO NÃO PROVIDO. (0007269-24.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 16/09/2020 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Juizados. Consórcio.
Desistência antes do encerramento do grupo. Impossibilidade de restituição imediata de valores pagos. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no REsp nº 1.119.300/RS, mesmo em se tratando de contrato firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08. Posicionamento referendado na Reclamação nº 16.390-BA, do mesmo C. STJ.
Dedução da taxa de adesão e da taxa de administração, esta proporcional, equivalente ao que efetivamente pago. Recurso não provido (TJ-SP, RI nº 10086805020168260016, Relator: Daniel Ovalle da Silva Souza, Data de Julgamento: 25/08/2017).

Diante da análise dos autos, constata-se que o recorrido participava de grupo de consórcio, a ser pago em 36 parcelas mensais. Entretanto, como já mencionado, optou por desistir do consórcio.

Contudo, o argumento de abusividade na cláusula de restituição ao final de todas as parcelas não merece prosperar, eis que a lógica do sistema de consórcio é de autofinanciamento de um determinado grupo de pessoas a fim de adquirir bens ou serviços. Portanto, é obrigação do consorciado a contribuição para integral cumprimento dos termos negociados pelo grupo.

Quanto às referidas penalidades, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o desconto somente poderá ocorrer mediante demonstração de efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo, senão vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SAÍDA VOLUNTÁRIA DE CONSORCIADO. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. INVIABILIDADE. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EX OFFICIO. REJEITADA. RETENÇÃO DOS VALORES REFERENTES À FUNDO DE RESERVA, SEGURO, MULTA E CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35 DO STJ. INPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Insurgem-se autor e réu em face de sentença que declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, determinando à ré a devolução do valor pago, deduzindo apenas 10% do valor investido, no prazo de trinta dias do encerramento do grupo consorcial. (...) RETENÇÃO DOS VALORES PERTINENTES À MULTA E CLÁUSULA PENAL.
A exigibilidade de retenção de cláusula penal e multa se condiciona à comprovação de prejuízo experimentado pelo consórcio com a desistência do consorciado, nos termos do art. 53, § 2º, 2ª parte, do CDC. Não houve qualquer comprovação quanto aos prejuízos, razão pela qual a restituição se mostra indevida.
(...).(TJ-DF 07198309520178070016 DF 0719830-95.2017.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino Das Chagas, Data de Julgamento: 08/11/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2017)

Portanto, entendo que a cláusula penal e o fundo de reserva não devem incidir no caso em análise. Apesar de legítima a penalidade, ela somente é aplicável quando a desistência ensejar efetivo prejuízo à administradora e desde que a taxa de administração se mostre insuficiente para cobri-los. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta C Mara Cível, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Verifica-se, portanto, que no caso em tela não deve haver a incidência das referidas rubricas, visto que não restou comprovado pela recorrente qualquer prejuízo sofrido pelo grupo em razão da exclusão do recorrido.

Além disso, a porcentagem de a título de taxa de administração não é irrisória, sendo suficiente para cobrir eventuais prejuízos. Nesse aspecto, é importante destacar que, apesar do consorciado desistente possuir direito à devolução dos valores que pagou, esta restituição não se dá de forma integral, devendo ser descontada a taxa de administração de forma proporcional.

Esse desconto se justifica em razão da remuneração dos serviços prestados pela administradora enquanto o consorciado integrava o grupo. Assim sendo, é justa a devolução dos valores pagos, somente ao final do grupo, e com a dedução da taxa de administração proporcional. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Capixaba,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3.
A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte
: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Primeiro Grupo C Maras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Delio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda C Mara Cível, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ⁄91 e da Circular nº 2.766⁄97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836⁄BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09⁄10⁄2013, DJe 16⁄10⁄2013).
É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta C Mara Cível, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos pelo recorrido, devendo a restituição ser feita ao término do plano, mas com dedução apenas da taxa de administração proporcional sobre os valores efetivamente pagos, reconhecendo, porém, a nulidade da cláusula penal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos pelo recorrido, devendo a restituição ser feita ao término do plano, mas com dedução apenas da taxa de administração proporcional sobre os valores efetivamente pagos, reconhecendo, porém, a nulidade da cláusula penal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.